Tribunal: STF
Processo: Rcl 87072
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Elaine Cristina de Lima Luna contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos do Processo 0000854-13.2023.5.13.0030.



    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, a inobservância da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 808.202 (tema 779), paradigma da repercussão geral.



    À propósito, consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “A reclamante pleiteia o reconhecimento da responsabilidade do Estado da Paraíba quanto ao pagamento das verbas trabalhistas, de cunho indenizatório, que lhe são devidas em razão da extinção da serventia do 4º Tabelionato de Notas de João Pessoa, por força da Lei Estadual nº 12.511/2022, no qual trabalhava. 



    Conforme devidamente exposto nos autos da reclamação trabalhista nº 0000854-13.2023.5.13.0030, após o falecimento do até então tabelião titular do 4º Tabelionato de Notas de João Pessoa em 2014, houve a extinção de sua delegação, e a conseguinte reversão do exercício da atividade para o Estado (nos termos do como art. 39 da Lei nº 8.935). 



    A fim de dar continuidade às atividades cartorárias, o Estado nomeou um Tabelião Interino conforme comprovado através da Portaria anexa sob o doc. 05 e até a promulgação da Lei Estadual nº 12.511/2022, em março de 2023, que extinguiu a serventia do 4º Tabelionato de Notas de João Pessoa e ensejou a demissão da reclamante, nunca o novo Tabelião provido havia assumido. 



    Foi ajuizada, então a Reclamação Trabalhista nº 0000854-13.2023.5.13.0030, visando ao reconhecimento da responsabilidade do Estado da Paraíba pelo pagamento das verbas de caráter indenizatório (aviso prévio e multa de 40% sobre o FGTS). 



    Surpreendentemente, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, descumprindo o precedente vinculante oriundo do julgamento do RE nº 808202 (Tema 779 de Repercussão Geral), não reconheceu a responsabilidade do Estado pelo pagamento das verbas indenizatórias, condenando o tabelião interino (agente do Estado) a arcar com tal ônus (novamente, doc. 04). 



    Em face disso, a reclamante opôs embargos de declaração, a fim de que fosse suprida a inegável omissão do acórdão no tocante ao Tema 779 do STF, pois, em razão do seu caráter vinculante, deve ser observado pelos julgadores. 



    Entretanto, a 1ª Turma do TRT da 13ª Região rejeitou os embargos de declaração, fundamentando-se na premissa de que o magistrado não está obrigado a se manifestar a respeito de todas as teses nem jurisprudências colacionadas pela parte, em seu recurso, quando já tem motivação suficiente para proferir a decisão, e alegando que a intenção da reclamante, ao opor os embargos de declaração, era a reapreciação da matéria, o que não é possível ser feito em sede de embargos declaratórios.” (eDOC 1, p. 2)



    Argumenta, nesses termos, que o Tema 779 da repercussão geral estabelece que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, pois não atendem aos requisitos constitucionais para provimento originário da função, sendo categorizados como agentes estatais e sujeitos ao teto remuneratório do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal. 



    Com efeito, afirma que, no caso de vacância da serventia, a delegação retorna ao Estado e o tabelião interino atua como um mero agente do Estado, verdadeiro detentor da delegação. 



    Conclui, assim, que a responsabilidade pelo pagamento das verbas indenizatórias devidas à reclamante, no período em que a serventia estava sob gestão interina e foi extinta, recai sobre o Estado da Paraíba.



    Por fim, repisa que “uma vez que, no momento da extinção do 4º Tabelionato de Notas de João Pessoa, o detentor da delegação da serventia era o Estado da Paraíba – em decorrência do seu estado de vacância –, constata-se, de forma clara, que é do Estado a responsabilidade de arcar com o pagamento das verbas indenizatórias devidas à reclamante, sendo esta conclusão obtida a partir do entendimento firmado por este Eg. STF no julgamento do RE 808202 (Tema 779) de Repercussão Geral”. (eDOC 1, p. 9)



    Requer, desse modo, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, “a fim de que seja reconhecida a responsabilidade do Estado da Paraíba pelo pagamento das verbas indenizatórias devidas à reclamante”. (eDOC 1, p. 10)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Na hipótese dos autos, incabível inferir-se, nesse momento processual, o descumprimento da tese firmada por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário n. 808.202 (Tema 779), paradigma da repercussão geral, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.



    No caso, a reclamante se insurge contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, que rejeitou o embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso ordinário interposto pela ora reclamante (eDOC 13, ID: 5adbfa67). Não há, entretanto, notícia da interposição dos demais recursos cabíveis, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a este Tribunal por outra via.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação proposta para garantir a observância de decisão desta Suprema Corte proferida sob a sistemática da repercussão geral, antes do esgotamento das vias ordinárias. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. 4. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido. (...).” (Rcl 79.207 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.6.2025; grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegado descumprimento do tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, que ocorre com julgamento de agravo interno interposto contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que não admite o recurso extraordinário. Precedentes de ambas as Turmas do STF. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 58.144 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2023; grifo nosso)



    Por fim, cumpre salientar que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...).” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ato reclamado: decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema 660 da repercussão geral. Ausência de usurpação da competência do STF. Ausência de teratologia da decisão reclamada. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Ausência de vícios de fundamentação no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados. (...) 9. As questões remanescentes do recurso extraordinário, relacionadas à alegação de que o percentual requerido não teria sido incorporado à remuneração dos servidores, o que estaria em consonância com o tema 494 da repercussão geral, tiveram seu seguimento negado com fundamento na Súmula 279 do STF. Assim, caberia a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC para impugnar essa decisão, sendo a reclamação meio processual inadequado para tal finalidade. 10. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 11. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC). 12. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar, os embargos de declaração devem ser rejeitados. IV. Dispositivo 13. Embargos de Declaração rejeitados”. (Rcl 76.520 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.5.2025; grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente